Tribunal: TJES
Processo: 5003457-88.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5003457-88.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: NEUSI CANDIDO DE BATISTA
APELADO: BANCO CETELEM S.A.
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEICA DE ALMEIDA:-

Pronuncia voto escrito:

Senhor Presidente, peço vênia a V.Exa. , mas

não tenho dúvida em acompanhar a divergência inaugurada pela Desembargadora Débora Maria Ambos Correia da Silva.

*

REFORMULAÇÃO

DE

VOTOS

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA: -

Senhor Presidente, reconsidero meu voto para acompanhar a divergência e fixar em cinco mil reais

*

O SR. DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO (RELATOR): -

Também reformulo meu voto e acompanhar a sugestão de cinco mil reais.

*

O SR. DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA:

Também reformulo, acompanhando o relator.

*

Vfc*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Profiro voto para, respeitosamente, acompanhar a divergência inaugurada pela Eminente des. Debora Ambos Correa, pelos fundamentos explicitados no seu pronunciamento.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003457-88.2021.8.08.0011

APTE:
NEUSI CANDIDO DE BATISTA

APDO:
BANCO CETELEM S.A

RELATOR:
DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

DIVERGÊNCIA PARCIAL

Eminentes pares. A despeito do substancioso voto
proferido pelo
eminente Relator,
Desembargador Manoel Alves Rabelo,
inaugur
o
divergência parcial restrita
ao
quantum
arbitrado por sua excelência a título de
condenação da Apelada ao pagamento de indenização por
danos morais, porquanto o montante de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) está aquém daqueles fixados
pelas Câmaras Cíveis isoladas deste
Tribunal em caso análogos
.

A propósito
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONSUMIDORA IDOSA. DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...].
4. No que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício sofrer drástica redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado, e precisou diligenciar junto ao banco diversas vezes na tentativa de solucionar o problema. sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de origem, justo e adequado
. [...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 011200209754, Relator
:
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 01/12/2021).

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. JUNTADA DE DOCUMENTO APÓS O PROTOCOLO DA APELAÇÃO: IMPOSSIBILIDADE, POIS NÃO SE TRATAVA, NO CASO, DE DOCUMENTO NOVO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA IMPLEMENTADA NO CURSO DA DEMANDA. AGENTE FINANCEIRO NÃO APRESENTOU PROVAS DE QUE O CONTRATO DE EMPRÉSTIMO DO AUTOR NÃO SERIA OBJETO DE FRAUDE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 479 DO STJ. DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS DEVIDOS. VALOR ARBITRADO PELO MM. JUIZ ADEQUADO AO ABALO SOFRIDO PELO AUTOR/APELADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 5.3. O dano gerado ao consumidor decorreu da conduta da instituição financeira ré, que permitiu que falsário contratasse empréstimo consignado em nome do consumidor. E essa desídia dos prepostos do banco resultou ao autor não apenas mero dissabor, mas sim uma situação de ofensa à intangibilidade moral, exposta que foi às agruras decorrentes de ter descontado valores (em seu benefício previdenciário) referentes a contrato de empréstimo não assumido por ele, bem como, pode ter tido seu nome inscrito no cadastro de inadimplentes (Acórdão n.1097304, 20171010022078APC, Relator: JOÃO EGMONT 2ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/05/2018, Publicado no DJE: 21/05/2018. Pág.: 752/774) 10. Valor do dano moral: A jurisprudência construída sobre o tema determina que o valor arbitrado a título de danos morais deve ser (...) suficiente não somente para recompor os transtornos causados a parte autora, como também desestimular o banco requerido à reincidência, servindo de alerta quanto aos cuidados que devem nortear suas relações comerciais . (AREsp 1328629).
11. Baseado em tal linha de raciocínio, bem como analisando as nuances do caso concreto, verifica-se que o montante de R$5.000,00 (cinco mil reais) seja uma quantia absolutamente adequada para indenizar o autor/apelado pelos danos morais sofridos por este, em virtude da fraude identificada na situação posta.
12. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 056150011700, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/09/2018, Data da Publicação no Diário: 19/09/2018)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS COBRANÇA CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL ORIGEM DESCONHECIDA PELA DEMANDANTE CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE DESSEMELHANÇA DAS ASSINATURAS PROVA GRAFOTÉCNICA DESINTERESSE DA APELANTE NA SUA PRODUÇÃO ALEGADO DEPÓSITO DO VALOR DO EMPRÉSTIMO INCERTEZA QUANTO A TITULARIDADE DA CONTA BANCÁRIA NA QUAL DEPOSITADO RISCO DA ATIVIDADE BANCÁRIA PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO NA SENTENÇA DANO MORAL CARACTERIZADO IN RE IPSA VALOR DA INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL E ATÉ INFERIOR AO COSTUMEIRAMENTE FIXADO POR ESTE TRIBUNAL SENTENÇA MANTIDA HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. [...]
8) Deve ser confirmada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e, de igual forma, rechaçada a alegada excessividade do quantum fixado (R$ 3.000,00), por ser inferior ao que costumeiramente é fixado por este egrégio Tribunal de Justiça em demandas semelhantes (R$ 5.000,00).
9) Apelação cível conhecida e desprovida.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 007140002002, Relator
:
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2021, Data da Publicação no Diário: 19/10/2021)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO, NÃO OBSERVÂNCIA DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DEVIDA. SÚMULA 54 DO STJ. INCIDÊNCIA DEVIDA, JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA INSCRIÇÃO DEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO BANCO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
[...].

4.Em situações análogas este Egrégio Tribunal vem adotando a fixação dos danos morais em patamar inferior àquele adotado pelo magistrado primevo, razão pela qual deve ser revisto o quantum estabelecido pelo magistrado a quo
,
reduzindo-o para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por se mostrar um valor razoável e proporcional, impingindo seu caráter pedagógico, além de compensar a parte pelo dano suportado.

[...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 012130136877, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2021, Data da Publicação no Diário: 03/03/2021)

Assim, rogando todas as vênias ao eminente Relator, inauguro divergência parcial, para majorar a indenização por danos morais ao montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003457-88.2021.8.08.0011

APELANTE: NEUSI CÂNDIDO BATISTA

APELADO: BANCO CETELEM S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível manejada por
NEUSI CÂNDIDO BATISTA
em desfavor de sentença proferida nesta
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
pelo MM. Juiz da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que julgou parcialmente procedente o pedido da apelante para:

a) DECLARAR nulos os contratos discutidos nos autos;

b) CONDENAR o requerido ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), corrigidos monetariamente e com juros legais a partir da propositura da ação.

c) Julgou extinto o processo neste grau de jurisdição, na forma do inciso I, do artigo 487, do Código de Processo Civil. Condeno o requerido no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios a patrona da autora, que fixo em 12% (doze por cento) do valor da condenação.

Em suas razões, narra a apelante que trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de débitos c/c reparação de danos morais e materiais com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Neusi Cândido de Batista, em face de Banco Cetelem S/A.

Narra que foi até o banco realizar o pagamento de suas contas mensais, e, na oportunidade, verificou que existiam descontos indevidos em sua conta bancária.

Após não obter solução consensual junto ao agente financeiro, ajuizou esta demanda tendo por objetivo a declaração de inexistência dos débitos, bem como pugnando por indenização por danos morais.

Em suma, entende que faz jus a devolução em dobro, das parcelas descontadas indevidamente.

No que se refere ao dano moral, entende que o valor arbitrado pela sentença, deve ser majorado.

Pugna, ainda, pela majoração dos honorários sucumbenciais.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso.

Em sede de resposta, o agente financeiro alega, no tocante a restituição em dobro, que esta não seria devida, em razão de não ter sido comprovada sua má-fé.

Prossegue afirmando que o recurso da parte apelante tem por foco majorar o valor do dano moral arbitrado em sentença. Entretanto, registra que a sentença deve ser mantida como definida no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), pois estaria, segundo alega, em linha com o entendimento majoritário da jurisprudência, haja vista que o juízo a quo observou os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e moderação.

Ao final, pugna pelo conhecimento e desprovimento do presente.

Pois bem.

Antes de prosseguir, oportuno deixar registrado que, de fato, não há que se questionar que o agente financeiro, no caso, implementou cobranças indevidas na conta da recorrente.

A respeito, afirmou o MM. Juiz que “Analisando os fatos articulados pelas partes, bem como as provas produzidas nos autos, verifico que assiste razão a autora. E isto, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça na Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

Dito isto, passo a análise do recurso, propriamente dito.

Em relação a alegação da apelante, de que faz jus a restituição em dobro, dos valores cobrados indevidamente, verifico que tal argumento, no caso, procede apenas em parte.

Explico.

Conquanto a STJ tenha modificado posição anterior e definido que cabe a quem cobra demonstrar a lisura de sua atuação (EAREsp 600.663/RS, Min. Herman Benjamin), no mesmo ato modulou os efeitos dessa decisão às cobranças pretéritas à data de sua publicação (
30.3.2021
), vigorando, até então, o entendimento anterior, de que, para a devolução em dobro, o lesado deve comprovar a existência de má-fé daquele, evitando-se, dessa forma, qualquer possibilidade de enriquecimento sem causa.
Parcelas posteriores, todavia, deverão ser restituídas na forma dobrada, quando não comprovada a boa-fé objetiva
1
. (AREsp n. 2.251.631, Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 14/02/2023.)

O acórdão referente ao julgado supra, EAREsp 600.663/RS, Min. Herman Benjamin, ficou assim ementado:

1.
(...)

2.
A Corte Especial, nos autos dos EREsp 1.413.542/RS, ao modificar o entendimento até então prevalecente na Segunda Seção acerca dos requisitos para a devolução em dobro do indébito ao consumidor, nas hipóteses do art. 42, parágrafo único, do CDC, modulou os efeitos do novo posicionamento, quanto às relações jurídicas exclusivamente privadas, para alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação daquele aresto.

3.
Aplicada a modulação na espécie
, impõe-se a manutenção do acórdão recorrido para autorizar a repetição simples do indébito, porquanto não atestada a conduta de má-fé da parte credora.

4.
(...)

5. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.759.883/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 14/10/2022.)

Oportuno consignar que tenho ciência que a questão da devolução em dobro é objeto de debate em recurso afetado pelo STJ, através do Tema 929/STJ, cuja discussão tem relação quanto às hipóteses de aplicação da repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, todavia, não há determinação de suspensão dos julgamentos nas instâncias inferiores, prevalecendo, a meu sentir, até a presente data, o julgamento dos Embargos de Divergência antes citado.

Feito o esclarecimento supra, a cobrança, no caso, teve início no ano de 2016 (ID 3744040), e, como dito, por força da modulação dos efeitos efetuada pelo STJ nos embargos de divergência antes citados, devem as cobranças indevidas efetuadas entre o início dos descontos até
30/03/2021
, serem implementadas
na forma simples
, todavia, aplica-se, pois, a devolução em dobro das parcelas descontadas a partir de
30/03/2021,
merecendo reforma, neste ponto, a sentença vergastada.

Em relação a alegação da parte apelante, de que os danos morais devem ser majorados, pois o valor arbitrado pela sentença, qual seja, R$500,00 (quinhentos reais), não seria apto a reparar o dano experimentado pela parte recorrente, verifico que tal alegação, de fato, procede.

Antes de prosseguir, oportuno registrar que “
A cobrança indevida de valores na conta do consumidor, sem a devida comunicação, reduzindo a capacidade financeira e surpreendendo-o por um desconto inesperado, não se trata de mero aborrecimento, sendo devida a condenação em danos morais
” (TJ-AM – AC: 06486946220208040001 AM 0648694-62.2020.8.04.0001, Relator: Airton Luís Corrêa Gentil, Data de Julgamento: 25/10/2021, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 25/10/2021)

Feita a observação supra, ‘a pretensão à indenização por dano moral leva em conta as peculiaridades do caso, com aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, que estabelecem uma relação equitativa entre a gravidade da lesão e o valor da indenização, que não deve ser insignificante ao ofensor, nem causar enriquecimento indevido à vítima”. (TRT-3 – RO: 00104245020165030158 MG 0010424-50.2016.5.03.0158, Relator: Emilia Facchini, Data de Julgamento: 20/04/2017, Terceira Turma, Data de Publicação: 24/04/2017.)

O valor de R$500.00 (quinhentos reais), a meu sentir, de fato revela-se muito baixo para fins de reparar a gravidade da lesão perpetrada pelo agente financeiro, no caso, sendo proporcional e razoável elevar referido montante, levando em conta as particularidades do caso, notadamente a condição do ofendido e do ofensor, a proporcionalidade e a razoabilidade, para R$1.500,00 (hum mil e quinhentos reais).

Lembrando que “
e
m se tratando de indenização por danos materiais por responsabilidade contratual, os juros de mora incidem desde a citação válida e a correção monetária a partir do efetivo prejuízo e no dano moral, os juros incidem a partir da citação e a correção monetária a partir do arbitramento
”. (TJ-MT 10176182020218110002 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/10/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2022)

Em relação aos honorários, a apelante pugna pela majoração do valor arbitrado pela sentença, a título de tal rubrica.

A sentença, a respeito, ficou assim redigida:

Julgo extinto o processo neste grau de jurisdição, na forma do inciso I, do artigo 487, do Código de Processo Civil. Condeno o requerido no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios a patrona da autora, que fixo em 12% (doze por cento) do valor da condenação.

Analisando o caso concreto, não vislumbro ter sido referido valor arbitrado em desacordo com as normas regentes da espécie, razão pela qual o mantenho incólume neste Grau de Jurisdição.

Sem mais, CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO PARA DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL PARA:

1. Determinar que
o valor cobrado indevidamente antes de
30/03/2021
, seja devolvido na forma simples.

2.

Determinar que
eventual valor cobrado indevidamente após
30/03/2021
, seja devolvido em dobro.

3.
Elevar a condenação arbitrada a título de danos morais para R$1.500,00 (hum mil e quinhentos reais).

Em se tratando de indenização por danos materiais por responsabilidade contratual, os juros de mora incidem desde a citação válida e a correção monetária a partir do efetivo prejuízo e no dano moral, os juros incidem a partir da citação e a correção monetária a partir do arbitramento.

Mantidos os demais termos da sentença.

É como voto..

1
Nesse sentido, confira-se TJCE:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA NÃO COMPROVOU A REGULARIDADE DA AVENÇA. ARTIGO 373, II, DO CPC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA. PLEITO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS NA FORMA SIMPLES PARCIALMENTE ACOLHIDO. NÃO ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL. PRECEDENTES DO TJCE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

- Embora a instituição bancária tenha defendido a higidez da contratação, não trouxe aos autos cópias dos contratos avençados, ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do CPC, não demonstrando, assim, a inexistência de fraude na contratação dos empréstimos referidos. Desta forma, a sentença vergastada foi proferida em consonância com a Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

- Quanto aos danos materiais, é certo que a restituição de valores cobrados indevidamente é medida que se impõe, em observância à vedação do enriquecimento sem causa. Sobre o tema, o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (EAREsp 676.608/RS) é no sentido de que a devolução em dobro é cabível "quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva", ou seja, independe da demonstração de má-fé por parte do fornecedor. Todavia, segundo a modulação dos efeitos do julgado referido, a restituição em dobro só se aplica para as cobranças realizadas a partir da publicação do acórdão, ocorrida em 30/03/2021

- No caso em comento, o início dos descontos ocorreu em fevereiro/2016 (fl. 12), ou seja, antes da publicação do acórdão supramencionado, e prosseguiu após o marco de 30/03/2021. Aplica-se, pois, a devolução em dobro das parcelas descontadas a partir de 30/03/2021 e, com relação aos valores cobrados anteriormente ao referido julgado, a repetição de indébito deve ser feita de forma simples, porquanto não fora comprovada nos autos a má-fé da instituição financeira, merecendo reforma, neste ponto, a sentença vergastada

- Em atenção ao princípio da razoabilidade e dadas as circunstâncias fáticas, considera-se condizente o valor arbitrado a título de danos morais. Por isto, não merece ser acolhido o pleito subsidiário de redução da indenização - Recurso conhecido e parcialmente provido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 3ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao Recurso, nos termos do voto da Relatora. Fortaleza, data e hora da assinatura digital. JANE RUTH MAIA DE QUEIROGA Desembargadora Relatora
(TJ-CE - AC: 00503650420218060059 Caririaçu, Relator: JANE RUTH MAIA DE QUEIROGA, Data de Julgamento: 2
1/09/2022, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 21/09/2022)

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE PELO AGENTE FINANCEIRO NA CONTA DO CONSUMIDOR. STJ. MODULAÇÃO DE EFEITOS EM RELAÇÃO A TAL TEMA. DEVER DE DEVOLVER NA FORMA SIMPLES ATÉ 31.03.2021 E EM DOBRO APÓS TAL DATA. DANOS MORAIS ELEVADOS. HONORÁRIOS MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Conquanto a STJ tenha modificado posição anterior e definido que cabe a quem cobra demonstrar a lisura de sua atuação (EAREsp 600.663/RS, Min. Herman Benjamin), no mesmo ato modulou os efeitos dessa decisão às cobranças pretéritas à data de sua publicação (
30.3.2021
), vigorando, até então, o entendimento anterior, de que, para a devolução em dobro, o lesado deve comprovar a existência de má-fé daquele, evitando-se, dessa forma, qualquer possibilidade de enriquecimento sem causa.
Parcelas posteriores, todavia, deverão ser restituídas na forma dobrada, quando não comprovada a boa-fé objetiva. (AREsp n. 2.251.631, Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 14/02/2023.)

2.
“A cobrança indevida de valores na conta do consumidor, sem a devida comunicação, reduzindo a capacidade financeira e surpreendendo-o por um desconto inesperado, não se trata de mero aborrecimento, sendo devida a condenação em danos morais” (
Precedente do TJAM
)

3. A
pretensão à indenização por dano moral leva em conta as peculiaridades do caso, com aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, que estabelecem uma relação equitativa entre a gravidade da lesão e o valor da indenização, que não deve ser insignificante ao ofensor, nem causar enriquecimento indevido à vítima. (
Precedente do TRT
)

4.
O valor de R$500.00 (quinhentos reais), de fato revela-se muito baixo para fins de reparar a gravidade da lesão perpetrada pelo agente financeiro, no caso, sendo proporcional e razoável elevar referido montante, levando em conta as particularidades do caso, notadamente a condição do ofendido e do ofensor, para R$1.500,00 (hum mil e quinhentos reais).

5. Honorários arbitrados na sentença, mantidos, pois de acordo com a legislação afeta ao tema.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.